Tribunal: TJDFT
Processo: 0706681-65.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
Embargos de declaração. Intempestividade. Embargos não conhecidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração ao acórdão que manteve decisão que indeferiu indulto e comutação de pena com base no Decreto Presidencial n. 12.750/25.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se os embargos são tempestivos.
III. Razões de decidir
3. Não se conhece dos embargos de declaração opostos após o decurso do prazo de 2 (dois) dias, contados da publicação do acórdão (CPP, art. 619).
IV. Dispositivo
4. Embargos não conhecidos.
Dispositivo relevante citado: CPP, art. 619.